Tribunal: TJSP
Processo: 2267910-55.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-23
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. Guarulhos. IPTU do exercício de 2018. Decisão que acolheu a exceção de pré-executividade apenas para, sem desconstituir a CDA, limitar a correção monetária e a taxa de juros ao índice da Selic, afastando a alegação de ilegitimidade passiva. Irresignação da parte executada. Descabimento. Hipótese em que, conquanto o imóvel tributado tenha sido compromissado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. Guarulhos. IPTU do exercício de 2018. Decisão que acolheu a exceção de pré-executividade apenas para, sem desconstituir a CDA, limitar a correção monetária e a taxa de juros ao índice da Selic, afastando a alegação de ilegitimidade passiva. Irresignação da parte executada. Descabimento. Hipótese em que, conquanto o imóvel tributado tenha sido compromissado a venda a terceiro estranho aos autos, não houve o registro da efetiva transferência da propriedade em favor do compromissário comprador, mas mero registro da promessa de compra e venda, razão pela qual o promitente vendedor continua figurando como proprietário. Incidência do art.1.245, §1o, do CC. Legitimidade concorrente entre o promitente vendedor e o promitente comprador. Tema no122 do C. STJ. Inteligência dos artigos 32 e 34 do CTN. Ilegitimidade passiva corretamente afastada. Precedentes. Decisão mantida. Recurso não provido.